Tribunal: TJPA
Processo: 0012718-62.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012718-62.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCELO CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §1º e §4º, IV C/C art. 14, II DO CP – TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO CONTRA ADMINISTRAÇÃO COM ACUSADO REINCIDENTE - MODIFICAÇÃO PARA REGIME ABERTO

– IMPROCEDÊNCIA –
REGIME INICIAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ PARA REINCIDENTE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. O furto foi praticado
contra a administração pública
durante o repouso noturno e em concurso de pessoas, bem como o acusado
é reincidente em crime contra o patrimônio, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório
. Precedentes do STJ.

2. Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência do acusado, conforme súmula 269 do STJ.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARCELO CARVALHO DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Nas razões recursais
requer a
absolvição em razão da atipicidade material da conduta, com fulcro no princípio da insignificância. Alternativamente, pugna a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos da Súmula 440 do STJ,
bem como o
prequestionamento das matérias.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 8439428) que no dia 21/06/2019, por volta das 21h, policiais militares que estavam de serviço na ALEPA – Assembleia Legislativa do Estado do Pará, teriam avistado, por meio do sistema de monitoramento de câmeras e do rádio, os denunciados MARCELO CARVALHO DOS SANTOS e RODRIGO DA SILVA subtraindo a letra “E” do letreiro do referido órgão público. Quando os agentes passaram para a sacada do casarão, localizado na lateral da ALEPA, os policiais determinaram que eles descessem, oportunidade em que eles foram agredidos por populares. Assim, os policiais intervieram e conduziram os denunciados até a delegacia.

O réu
foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, II e IV, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alega o apelante que a conduta praticada por ele não se reveste de tipicidade material, em virtude da mínima agressão ao sistema jurídico, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, a saber:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
[1]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do princípio da insignificância ou da bagatela, porém, desde que satisfeitos os seguintes requisitos, de forma concomitante: baixa ofensividade da conduta praticada e do grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão; e, ausência de periculosidade social da ação.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, o recorrente praticou o furto da letra E da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA confeccionada em cobre, conforme boletim de ocorrência policial (ID – 8439410). Além disso, o delito foi realizado durante o repouso noturno e em concursos de pessoas, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância, conforme edição n. 221 da jurisprudência em teses fixada pelo STJ acerca do tema,
in verbis
:

“
A prática de furto qualificado, em regra, afasta a aplicação do princípio da insignificância, por revelar, a depender do caso, maior periculosidade social da ação e/ou elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente.
”

(
AgRg no AREsp 2248151/MG
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2023, DJe 23/06/2023

AgRg no AREsp 1922432/RS
, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2023, DJe 02/06/2023

AgRg no AREsp 2283304/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2023, DJe 03/05/2023

AgRg no RHC 161195/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2023, DJe 23/03/2023

AgRg no HC 803918/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2023, DJe 13/03/2023

AgRg no RHC 164876/PI
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2023, DJe 10/03/2023)

Ressalta-se que o acusado não atende à circunstância subjetiva do princípio supracitado, já que incorre com habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio, possuindo condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0031163-02.2017.8.14.0401,
ex-vi
certidão judicial criminal (ID – 8439428).

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. NÃO CONSTATADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. No caso em apreço, o agravante foi denunciado por subtrair um ventilador, um cobertor de algodão, uma chave torqueza, uma faca cabo de madeira da marca Tramontina, um carrinho de mão estragado e um botijão de gás, avaliados em R$ 120,00, valor equivalente a 11,48 % do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Desse modo, não pode ser considerado como insignificante o valor do bem furtado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

3.
Destacou o Tribunal de origem que o agravante responde a duas outras ações penais por crimes contra o patrimônio
e que tais processos encontram-se suspensos, nos termos do artigo 366 do CPP, em razão do acusado não ter sido encontrado para ser citado e responder à ação penal instaurada em seu desfavor.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 629.530 / TO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação da insignificância pelo fato de o acusado não preencher um dos requisitos exigidos pela jurisprudência, que são cumulativos: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.
2.
No caso, o recorrente ostenta condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais (furto e roubo)
e estava em gozo de liberdade provisória (com monitoração eletrônica) quando foi preso por este feito, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes,
o que configura a sua habitualidade delitiva e obsta a incidência do princípio da bagatela
.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.986.729/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)
(grifo nosso)

Ademais, os crimes contra administração pública resguardam não apenas o aspecto patrimonial, mas, principalmente, a moral administrativa. Assim, não é possível a aplicação do princípio da insignificância, conforme súmula 599 do STJ:

“O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.”

Portanto, considerando os argumentos esposados, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta.

2 -
MODIFICAÇÃO PARA REGIME ABERTO
.

No caso em tela, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão. No entanto, verifica-se que este é reincidente em razão da
condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0031163-02.2017.8.14.0401, consoante
certidão judicial criminal (ID – 8439428).
Dessa forma
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme súmula 269 do STJ:

"É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, HC 210.996 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 22/02/2023.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

Belém, 30/08/2024